Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-58.2025.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000325-58.2025.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EMERSON SANTOS ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
KATARINA LOMES BACELAR, CAROLINE LOMES BACELAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TACIANO RIOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS E ESTATAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA READEQUADA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 231 DO STJ APLICADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO MANTIDA. APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. APELO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelas defesas dos réus Emerson Santos Alves e Iury Mota Silva, bem como pelo Estado da Bahia, em face da respeitável sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mairi/BA. Os apelantes foram condenados, originariamente, nos seguintes termos: o primeiro à reprimenda de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, e o segundo à reprimenda de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material. Adicionalmente, a decisão determinou que o Estado da Bahia custeasse os honorários advocatícios do defensor dativo nomeado, fixados no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O contexto fático deflagrador da ação penal emergiu de uma abordagem policial motivada por prévias denúncias de disparos de arma de fogo associados a disputas pelo tráfico na região, culminando na efetiva apreensão de 399,15g (trezentos e noventa e nove gramas e quinze centigramas) de maconha, uma balança eletrônica de precisão e um revólver calibre .38 plenamente municiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal submetida à apreciação desta Corte desdobra-se nos seguintes vértices temáticos: aferição da suscitada nulidade processual por suposta violação ao princípio da identidade física do magistrado sentenciante; verificação de alegada ilicitude probatória derivada de busca pessoal efetuada, em tese, sem amparo em fundada suspeita; análise aprofundada da suficiência do acervo material e oral para respaldar a condenação, em contraponto aos pleitos absolutórios e subsidiários de desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para consumo próprio; reexame analítico do cômputo dosimétrico das sanções impostas, compreendendo a extirpação de fundamentos inidôneos na exasperação da pena-base, o sopesamento atrelado à natureza da substância arrecadada, a incidência da Súmula 231 do STJ, e a averiguação dos requisitos para a concessão da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Por derradeiro, julga-se o inconformismo do ente estatal acerca da imposição judicial do pagamento de verba honorária ao advogado dativo, pautado na tese de nulidade por ausência de citação e pleito de minoração do importe ancorado no Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que tange às matérias proemiais, repele-se, de plano, a tese de vício processual calcada na identidade física do juiz. A sentença hostilizada foi exarada por Magistrada em regular atuação substitutiva e designada como auxiliar por intermédio de Decreto Judiciário editado em conformidade com as diretrizes e metas de produtividade e efetividade deste Tribunal, inexistindo vulneração ao postulado do juiz natural ou demonstração palpável de prejuízo advindo para as defesas, operando-se a inarredável incidência do axioma processual
pas de nullité sans grief
.

Em idêntico compasso, afigura-se completamente insubsistente a propalada nulidade da prova material decorrente da abordagem policial, porquanto a incursão estatal não se baseou em intuições genéricas ou mero arbítrio, mas ancorou-se solidamente em informações circunstanciadas colhidas junto à própria comunidade local acerca da ocorrência contemporânea de uma tentativa de homicídio. A precisa conformidade das características do veículo e de seus ocupantes denunciados com os réus flagrados perfectibilizou, de maneira indubitável, a "fundada suspeita" exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, chancelando a absoluta legalidade da diligência coercitiva empreendida pelas autoridades da segurança pública.

4. Meritoriamente, as provas encartadas nos fólios certificam irretorquivelmente a materialidade e a autoria delitivas, solidificadas por robusta documentação e pela prova técnica consubstanciada nos laudos toxicológico e pericial, além dos depoimentos coesos e harmoniosos prestados sob o crivo do contraditório pelos policiais militares responsáveis pela flagrância exitosa.

As vertentes defensivas direcionadas à desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 revelam-se manifestamente descabidas, pois o contexto global da apreensão — quase quatrocentos gramas de entorpecente, concomitantemente guarnecidos por aparelho medidor de exatidão voltado ao fracionamento do ilícito e acobertados pela presença ativa e imediata de armamento bélico municiado — denota inexorável finalidade e vocação para o comércio repassador de substâncias viciantes.

5. Na seara afeta à dosimetria da pena, promove-se o imperioso expurgo de elementares inidôneas adotadas no cômputo da pena-base. O recrudescimento da sanção inicial fundamentado tão somente no genérico argumento da busca pelo lucro fácil ou na presunção de lesão abstrata ao tecido social incide em rechaçado
bis in idem
, uma vez que tais gravames já compõem o desvalor inserido pelo legislador na própria estrutura do tipo penal primário. Ademais, embora se repute considerável a quantidade de entorpecente estocada pelos apelantes, não se pode desprezar a natureza intrínseca da Cannabis sativa, cuja comprovada e reconhecida menor capacidade toxicológica e inferior agressividade à saúde orgânica e química frente às drogas de formulação sintética e elevada potência obram por compensar o peso numérico da apreensão. Esse balanceamento analítico e proporcional determina a retificação e acomodação da pena-base dos réus em seus estritos patamares mínimos e dogmáticos.

Ultrapassando à etapa intermediária, conquanto incida e milite em favor dos agentes a incontroversa atenuante da menoridade relativa e a confissão espontânea aferida pelo corréu quanto à posse bélica, o cômputo matemático subsequente esbarra visceralmente no óbice categórico materializado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual impede em caráter absoluto a redução provisória da censura estatal para limites que repousem abaixo do piso cominado no preceito normativo secundário, mantendo-se a estagnação quantitativa das penas.

6\. Na etapa derradeira do processamento dosimétrico atinente à norma antitóxicos, apresenta-se incontornável e dogmática a negativa da causa especial de redução catalogada no parágrafo 4º do artigo 33 da multicitada Lei de Drogas. O acervo processual revelou cabalmente a existência de uma complexa, perigosa e bem orquestrada logística delituosa, evidenciada de forma inequívoca não somente pela logística motorizada que transportava a expressiva carga tóxica e o imprescindível petrecho de balança contábil, mas, primordialmente, pela circunstância concreta e temerária de a empreitada ilícita operar submetida a escolta e guarnição armada. Esse ostensivo engajamento funcional afasta sumariamente o contorno benevolente destinado a meros e imberbes traficantes ocasionais, sinalizando, ao revés, uma inconteste inserção enraizada e plena dedicação habitual a atividades de cariz criminoso.

Assim, com as imperiosas somatórias advindas das condutas majoradas e do concurso material verificado autonomamente para os crimes em tela, consolida-se a reprimenda definitiva de Emerson em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e a de Iury unificada em 07 (sete) anos de reclusão, sendo deferido a ambos o regime inicial semiaberto em face do montante infligido.

7. Por fim, não comporta guarida a insurgência erigida pela Fazenda Pública no escopo de desconstituir o comando sentencial de adimplemento da verba honorária direcionada ao defensor dativo outrora designado. O direito subjetivo à remuneração do advogado particular nomeado para obrar em patrocínio de assistidos hipossuficientes, onde falhe o aparelhamento orgânico e sistemático da Defensoria Pública, emerge com o peso de preceito constitucional inafastável, convertendo o decreto sentencial criminal em título executivo direto em face do Estado.

O numerário arbitrado pelo juízo original em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostrou-se perfeitamente acurado e harmonizado à densidade, extensão e zelo do labor técnico prestado ao longo da intricada instrução criminal plúrima e de feição telepresencial, respeitando os contornos atinentes à razoabilidade, sem figurar como estrita e obrigatória a vinculação aos pisos recomendados em tabela unilateral da classe advocatícia, conforme inteligência emanada do julgado vinculante delineado no Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos interpostos pelas defesas conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para o redimensionamento imposto às reprimendas e ao regime carcerário fixado. Recurso manejado pelo Estado da Bahia conhecido e negado provimento, preservando-se inalterado o dever honorário indenizatório.

Tese de julgamento:
"1. A abordagem policial motivada por denúncias particularizadas sobre evento criminoso recém-ocorrido legitima plenamente a busca pessoal por arrimo em fundada suspeita objetiva. 2. A menor potencialidade lesiva inerente à Cannabis sativa atua de forma compensatória frente ao mero montante da substância transportada, desautorizando exasperações excessivas na pena-base que esvaziem a finalidade isolada do elemento. 3. O uso operacional de balança de precisão concomitantemente ao porte de armamento municiado para guarnição demonstra robusta dedicação e profissionalismo em atividades criminosas obstando por completo a minorante do tráfico privilegiado. 4. A incidência de atenuantes genéricas jamais possui o condão de atenuar a pena ao limiar aquém do limite normativo mínimo do tipo imputado, consoante dicção vinculante da Súmula 231 do STJ. 5. O arbitramento de honorários de defensor dativo na seara penal afigura-se legítimo e não guarda vinculação absoluta a tabelas da ordem classista, devendo pautar-se pelo juízo equitativo ditado no Tema 984 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000325-58.2025.8.05.0158, originários da Comarca de Mairi/BA, sendo Apelantes EMERSON SANTOS ALVES, IURY MOTA SILVA e o ESTADO DA BAHIA, e figurando como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e TACIANO RIOS DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER das insurgências recursais, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelas defesas de Emerson Santos Alves e Iury Mota Silva, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado pelo Estado da Bahia, nos exatos termos do voto do Relator.